Tribunal: TJMT
Processo: 1031684-69.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031684-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RAPHAEL MENDES SOUZA - CPF: 044.057.881-70 (EMBARGANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO SUPERVENIENTE. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (Id. 328645895). A embargante alega omissão da Câmara julgadora quanto à ocorrência de fato superveniente — o integral cumprimento da decisão liminar antes do julgamento do mérito recursal — o que, segundo sustenta, teria acarretado a perda superveniente do objeto do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à suposta perda superveniente do objeto recursal em razão do cumprimento integral da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão foi proferido com base nos elementos constantes dos autos à época do julgamento, não havendo omissão a ser suprida quanto a fato que sequer foi submetido à apreciação da Câmara.

5.

O cumprimento da liminar não implica automaticamente a perda de objeto do Agravo de Instrumento, subsistindo o interesse recursal da parte agravante, especialmente no tocante à discussão sobre a responsabilidade pelo custeio do procedimento realizado.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece que a realização do procedimento em cumprimento à liminar não afasta o interesse recursal da operadora do plano de saúde, dada a natureza precária da medida e os efeitos patrimoniais envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

A ausência de manifestação sobre fato superveniente não arguido tempestivamente nos autos não configura omissão no julgado.

3.

O cumprimento de decisão liminar não acarreta automaticamente a perda do objeto do recurso, subsistindo interesse recursal quanto aos efeitos patrimoniais da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.11.2017, DJe 04.12.2017; TJMT, N.U 1022180-44.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 28.03.2023, DJE 28.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 328645895.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito de fato superveniente de extrema relevância para o deslinde do recurso: o integral cumprimento da decisão liminar antes do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, o que teria acarretado a perda superveniente do objeto recursal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 328645895.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito de fato superveniente de extrema relevância para o deslinde do recurso: o integral cumprimento da decisão liminar antes do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, o que teria acarretado a perda superveniente do objeto recursal.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Importante ressaltar que o julgamento do Agravo de Instrumento se deu com base nos elementos constantes dos autos naquele momento, não havendo que se falar em omissão quando a matéria não foi sequer submetida à apreciação da Câmara.

Além disso, mesmo que tivesse ocorrido o cumprimento da decisão liminar, tal fato, por si só, não acarretaria necessariamente a perda do objeto do recurso, uma vez que permaneceria o interesse da parte agravante na reforma da decisão para afastar eventual responsabilidade pelo custeio do procedimento já realizado.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DA LIMINAR DA OBRIGAÇÃO –
PERDA DO OBJETO – NÃO CONFIGURAÇÃO
– NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO CIRURGICO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PRESCRITOS PELO MÉDICO DO PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em prejudicialidade do agravo por perda superveniente do objeto tendo por fundamento a realização do procedimento cirúrgico, pois é cediço que o cumprimento de obrigação determinada em sede liminar, a qual possui natureza provisória e precária, depende de confirmação mediante o julgamento do mérito.

Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, a operadora do plano de saúde “pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura” (AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

O procedimento cirúrgico e os materiais necessários para a realização da cirurgia pleiteados na exordial, foram prescritos pelo médico da parte autora, visando o restabelecimento da sua saúde, razão pela qual se mostra injustificável a recusa da cobertura pelo plano de saúde, ora agravante.

(N.U 1022180-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão e obter sua modificação por via inadequada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro e abordou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia com base nos elementos disponíveis nos autos no momento do julgamento.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025